Tribunal: STF
Processo: MS 40032
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Kassia Karla dos Santos Chendes contra decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 0005889-22.2024.2.00.0000, que indeferiu pedido de medida liminar, a qual, por sua vez, visava a “a suspensão do 2º Concurso Público para Outorga de Delegações de Serventias Extrajudiciais de Notas e de Registro do Estado de Pernambuco, até integral análise e conclusão dos vícios apontados".



    A impetrante narra, em síntese, que:



    “Diante das ilegalidades contidas na relação de serventias notariais e de registro disponibilizadas no Concurso Público para Outorga de Delegações de Serventias Extrajudiciais de Notas e de Registro do Estado de Pernambuco, organizado pelo Tribunal de Justiça pernambuco em cumprimento de determinação do Conselho Nacional de Justiça para realizá-lo, a impetrante apresentou Pedido de Controle Administrativo (PCA) autuado sob o n.º 0005889-22.2024.2.00.0000, distribuído à relatoria da autoridade coatora aqui apontada. 



    Narra-se o referido PCA que o Edital n.º 01/2024, que deflagrou o Concurso Público para Outorga de Delegações de Serventias Extrajudiciais de Notas e de Registro do Estado de Pernambuco, foi posteriormente alterado pelo Edital n.º 02/2024, ocasionando modificações na relação de serventias vagas, alterando os critérios de ingresso (provimento e remoção) de serventias disponibilizadas em concurso anterior, sem guardar a devida observância à Resolução nº 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e alterando, também, a data de vacância das serventias unificadas pela lei de 2018, em contrariedade à própria lei estadual que determina que a data de vacância a ser mantida para fins de confecção da lista de vacância é da serventia mais antiga. 



    Detalhou-se, ainda em sede de PCA, a necessidade de cumprir as regras de regência antes do início das provas do certame diante da impossibilidade de alteração do critério de ingresso ao longo do certame, tendo em vista que o concurso público para outorga de delegações de notas e de registro ocorre de maneira peculiar, e que, conforme declarado na ADC 14, julgada no Supremo Tribunal Federal, “os notários e registradores não são servidores públicos em sentido estrito (...). Não existe quadro de carreira no âmbito dos serviços notariais e de registro. Cada serventia ostenta características únicas, com diferentes condições de receita, despesas, encargos e dívidas”. 



    […]



    Dessa forma, uma vez alterado o critério de uma única serventia de remoção para provimento, por exemplo, há necessidade de reabrir o edital de inscrição e refazer todas as fases já cumpridas até então, para garantir o direito daqueles que não se encontram na atividade - e portanto não poderiam concorrer no critério de remoção - de concorrer ao ingresso daquela serventia. 



    […]



    Ao final, a impetrante requereu, liminarmente, a suspensão do 2º Concurso Público para Outorga de Delegações de Serventias Extrajudiciais de Notas e de Registro do Estado de Pernambuco, até integral análise e conclusão dos vícios apontados, e no mérito, reorganizar a relação de serventias disponibilizadas nos termos definidos pela Resolução n.º 80/2009/CNJ e pela LC 196/2011, definindo a correta ordem de vacância das serventias e, consequentemente o critério de ingresso (provimento ou remoção). 



    Contudo, a d. Conselheira Mônica Autran negou o pedido liminar apresentado ao fundamentos que divergem da realidade fática, bem como em precedente não aplicável ao caso em tela – concurso da magistratura. A impetrante apresentou pedido de reconsideração esclarecendo os equívocos daquela primeira decisão. 



    Ato contínuo, o Tribunal de Justiça de Pernambuco apresentou informações onde assevera que “diante de flagrante erro material na Lista de Serventias Vagas publicada no Edital n° 01/2024, foi imprescindível realizar as duas correções, com a retirada as serventias inexistentes, e proceder os ajustes na listagem, atualizando-se a ordem das unidades extrajudiciais vagas, e o consequente ajuste dos critérios de ingresso vinculados a cada uma delas, em estrita observância da legislação, mantendo-se absoluto rigor quanto às datas de vacância.” 



    Contudo, no dia 22/10, a d. Conselheira manteve a decisão denegatória da liminar, indeferindo o pedido de reconsideração, e “considerando a complexidade da matéria, faz-se necessária que a análise da pretensão requerida seja efetivada após parecer da unidade técnica que detém atribuições específicas sobre a questão”, determinou o encaminhamento do feito à Coordenadoria de Gestão de Serviços Notariais e de Registro da Corregedoria Nacional de Justiça para parecer. 



    Importa esclarecer que a Impetrante, naquele procedimento NÃO questiona a exclusão das duas serventias que teriam alterado os critérios de ingresso, questiona ilicitudes na elaboração da lista de serventias vagas disponibilizadas no concurso público, que culminou em erro na ordem das serventias e consequentemente no erro do critério de ingresso (provimento ou remoção) de diversas serventias no certame. Conforme se demonstrará, a relação de serventias disponibilizadas viola a Resolução nº 80 do CNJ, ao entendimento consolidado do CNJ e a legislação estadual sobre a matéria. 



    […]



    Para fins didáticos, destaca-se que o presente mandado de segurança possui objeto específico: o de conferir a proteção prévia requerida no PCA 0005889- 22.2024.2.00.0000, de competência do Conselho Nacional de Justiça conforme deduzida em petição inicial, visto que presentes os predicados legais para tanto que escancaram, sem qualquer dúvida, a (quase palpável) probabilidade do direito da impetrante, que busca ajustar e conferir legalidade à lista de serventias ofertadas no Concurso de Cartórios do Estado de Pernambuco, garantindo, portanto, a lisura do certame que busca selecionar os mais aptos a exercer tais funções primordiais para a sociedade brasileira, apontam-se como ato coator as seguintes decisões: 



    (a) A decisão proferida na data de 07-09-2024 pela eminente Conselheira Relatora Dra. Mônica Autran Machado Nobre, consistente no indeferimento do pedido liminar deduzido no PCA e 



    (b) A decisão proferida na data de 22-10-2024 também pela eminente Conselheira Relatora Dra. Mônica Autran Machado Nobre, consistente em indeferimento do pedido de reconsideração. 



    […]



    Ou seja, ao contrário daquilo que de fato foi feito pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco quando altera a data de vacância das serventias unificadas para a data da promulgação da Lei que as reestruturou sem qualquer justificativa, constata-se flagrante ofensa à Resolução 80/2009 - CNJ, além da ofensa à própria Lei Complementar local suscitada como instrumento de defesa pela autoridade coatora. 



    É uníssono, portanto, que no próprio Conselho Nacional de Justiça que as serventias unificadas não foram “criadas”´ pela Lei Complementar Estadual nº 522/2023, de modo que a data da promulgação de referida Lei não pode ser considerada como marco de vacância para fins de preenchimento da lista de vacância nos termos da Resolução 80/2009 - CNJ. 



    Passando para análise da segunda jurisprudência citada pela conselheira, nota-se que se refere a possibilidade de alterações pontuais em concursos de MAGISTRATURA, contexto que é integralmente diferente dos concursos para outorga de delegação de serventias extrajudiciais. 



    Os concursos para Magistratura possuem uma estrutura completamente distinta dos ditos “Concursos para Cartórios”. 



    Nos concursos para a Magistratura, os candidatos concorrem a um cargo único: o de juiz; no entanto, nos concursos para cartórios, os candidatos concorrem a tantos cargos quantas forem as serventias disponibilizadas no concurso, pois cada serventia é um “um cargo único”, com condições específicas de receita, despesas e encargos, conforme reconhecido pela ADC 14 deste Supremo Tribunal Federal. 



    […]



    Portanto, as alterações feitas no edital, ao ignorarem essas especificidades, contrariam os princípios da igualdade e da segurança jurídica. 



    […]



    Demonstrou-se que a relação geral de vacâncias divulgada pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Pernambuco e, consequentemente, a lista modificada do Edital contrariam expressamente o disposto no art. 11 da Resolução nº 80/2009 do CNJ. Veja-se o que versa o citado dispositivo: 



    […]



    O tema já foi pacificado pelo Plenário do CNJ, que reafirmou o caráter permanente da relação de vacâncias e a imutabilidade do número de ordem e do critério de ingresso na delegação: 



    […]



    Em que pese a expressa previsão normativa e o pacífico entendimento do Plenário do CNJ, a relação de serventias vagas modificada pelo Edital n.º 02/2024, disponibilizada no DJe de 08/08/2024, viola a imutabilidade e a continuidade da lista geral de vacâncias. 



    De pronto, percebe-se que a relação de serventias disponibilizadas no concurso impugnada pela Impetrante no PCA, apesar de indicar número de ordem das serventias, indevidamente reinicia a contagem. A imutabilidade do número de ordem visa preservar a ordem da serventia dentro da característica de perpetuidade (permanente). 



    […]



    Importa ressaltar que a Resolução nº 80, que determina a criação da “Relação Geral de Vacâncias” contínua e permanente, entrou em vigor no ano de 2009. Portanto, desde 2009 essa relação deveria ser única, contínua e permanente. 



    […]



    Não se trata de preciosismo ou excesso de formalismo, tendo em vista que a alteração da ordem da serventia e o critério de ingresso afeta toda a lista de serventias e impacta na escolha dos candidatos, devendo, portanto, ser refeita para que atenda às diretrizes da norma de regência em sua totalidade. 



    […]



    Desta forma, estão claras as violações à Resolução n.º 80/2009 encontradas no Edital n.º 02/2024, e, por isso, merecem reparação que implicarão na modificação da lista de serventias vagas, e deverão ser retificadas. Justamente por isso, se mostra necessário suspender o concurso em suas etapas iniciais, de preferência antes mesmo da realização da primeira prova do concurso (objetiva) marcada para o próximo domingo, dia 1º de novembro de 2024.”



     



    Requer, ao final, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e, no mérito, “a concessão da segurança definitivamente para suspender o Concurso Público para Outorga de Delegações de Serventias Extrajudiciais de Notas e de Registro do Estado de Pernambuco, deflagrado pelo Edital n.º 01/2024-TJPE, de 17 de julho de 2024, até o julgamento definitivo do mérito do PCA pelo Conselho Nacional de Justiça”.



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 



    O âmbito de análise deste mandado de segurança, portanto, está circunscrito à verificação da existência de direito líquido e certo decorrente de eventual ilegalidade atribuída ao Conselho Nacional de Justiça, que enseja a nulidade do decisão proferida nos autos do Procedimento de Controle Administrativo – PCA 0005889-22.2024.2.00.0000, por suposta violação à ordem de vacância das serventias e, consequentemente o critério de ingresso (provimento ou remoção), pelo Edital 02/2024 do Concurso Público para Outorga de Delegações de Serventias Extrajudiciais de Notas e de Registro do Estado de Pernambuco.



    A doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. 



    Dessa forma, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com seu procedimento, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável” (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que “se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança” (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). 



    Não é o que ocorre na presente hipótese. 



    A pretensão central da impetrante, voltada ao reconhecimento da nulidade de decisão proferida em Procedimento de Controle Administrativo 0005889-22.2024.2.00.0000, tem como causa de pedir a alegada violação à lisura do Concurso Público, de sorte a violar direito líquido e certo. 



    Ocorre que não há qualquer indício de irregularidade no indeferimento do pedido de liminar, pela Conselheira, que concluiu pela ausência de fumus boni iuris e de periculum in mora, na hipótese.



    Com efeito, ao apreciar a controvérsia, a Conselheira Relatora destacou que na alteração do edital do certame observou-se a mera reorganização pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco das serventias já existentes, tendo em vista que, observados os princípios basilares, o órgão tem legitimidade para escolher a melhor forma de conduzir o certame. Ponderou, ainda, que a alteração do edital ocorreu antes da primeira prova do concurso, a afastar o elemento surpresa contra os candidatos.



    A propósito, transcrevo trechos da decisão ora impugnada (eDoc. 5):



    “Trata-se de procedimento de controle sobre a atuação do Tribunal Requerido que, no concurso para delegação de serventias extrajudiciais, promoveu alteração nas serventias ofertadas, tanto na quantidade como na forma de provimento. 



    Sem razão a autora. 



    Acerca do tema, prevê o art. 11 da Resolução nº 80/2009 deste Conselho Nacional de Justiça: 



    Art. 11. A Relação Geral de Vacâncias prevista nesta resolução é permanente e será atualizada, observados os critérios acima, a cada nova vacância. 



    § 1º Sobrevindo as novas vacâncias de unidades do serviço extrajudicial de notas e de registro, o juízo competente a reconhecerá e fará publicar portaria declarando-a, indicando o número que a vaga tomará na Relação Geral de Vacâncias e o critério que deverá ser observado, de provimento ou de remoção, por ocasião de futuro concurso; 



    § 2º Publicado o ato declaratório da vacância pelo juízo competente, poderão os interessados apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo que ela seja decidida no mesmo prazo, antes de ser incluída na Relação Geral de Vacâncias; 



    § 3º Duas vezes por ano, sempre nos meses de janeiro e julho, os Tribunais dos Estados, e o do Distrito Federal e Territórios, publicarão a Relação Geral de Vacâncias das unidades do serviço de notas e de registro atualizada. 



    Outrossim, é amplamente reconhecido que o tribunal de justiça, valendo-se da sua autonomia constitucional administrativa e financeira, tem legitimidade para escolher a melhor forma de conduzir os certames públicos, para organizar e prover suas serventias extrajudiciais – observados os princípios basilares. 



    Com efeito, não se desconhece os requisitos para criação de novas delegações, bem como o fato de o edital, que rege o certame, fazer as vezes de lei entre participantes da seleção pública (tanto para a administração, quanto para o candidato).



    Ocorre que, no caso em tela, verificou-se, ao menos da análise perfunctória dos autos, a mera reorganização por parte do TJPE das serventias já existentes. 



    Na ocasião da republicação do edital, 2 serventias foram excluídas e houve a alteração da forma de ingresso quanto às demais (tudo constante do anexo II igualmente republicado). 



    Ressalte-se, ainda, que a primeira fase do certame está marcada apenas para o dia 1/12/2024. Logo, não há se falar em alteração das regras do concurso entre participantes eventualmente já aprovados em alguma das fases constantes do edital. 



    […]



    Assim sendo, da análise sumária dos fatos, considerando que o Tribunal não excedeu o exercício da sua autonomia e tendo em vista que não houve atentado ao elemento surpresa contra os candidatos – já que não ocorreu, sequer, a primeira prova objetiva do concurso, o pleito de urgência não se justifica.“ 



    Além disso, nas informações prestadas pelo Presidente da Comissão do Concurso, consta que a republicação do edital decorreu apenas de erro material constante da lista de vacância originária e que houve reabertura de prazo para os interessados questionarem a nova listagem (eDoc. 4, fl. 121):



    “Posteriormente a Corregedoria-Geral de Justiça, através da Corregedoria Auxiliar para os Serviços Extrajudiciais, constatou que a Lista de Serventias Vagas fornecida inicialmente à Comissão continha erro material.



    A Serventia Registral e Notarial de Vertentes constou 02 (duas) vezes, quando deveria constar apenas 01 (uma), em evidente duplicidade. Além disso, constava da listagem a Serventia de Registro Civil das Pessoas Naturais – Sede do Município de Vertentes, que já havia sido unificada à Serventia Registral e Notarial através da Ordem de Serviço nº 01/2024 CGJ-PE. 



    Assim, diante de flagrante erro material na Lista de Serventias Vagas publicada no Edital nº 01/2024, foi imprescindível realizar as duas correções, com a retirada das serventias inexistentes, e proceder os ajustes na listagem, atualizando-se a ordem das unidades extrajudiciais vagas, e o consequente ajuste dos critérios de ingresso vinculados a cada uma delas, em estrita observância da legislação, mantendo-se absoluto rigor quanto às datas de vacância. 



    Em virtude da retificação procedida, o número de serventias vagas, que era inicialmente de 147 (cento e quarenta e sete) passou a ser de 145 (cento e quarenta e cinco). A listagem corrigida foi publicada pela Corregedoria Geral de Justiça, através da Corregedoria Auxiliar para os Serviços Extrajudiciais no DJE nº 156 de 02/08/2024, fixando-se o prazo de 03 (três) dias úteis para eventuais impugnações.”



    Tem-se, então, que o CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao indeferir o pedido de liminar formulado nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 0005889-22.2024.2.00.0000.



    Essa atuação, aliás, está em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). No mesmo sentido: RMS 27.934 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015; RMS 33.911, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/6/2016; RMS 24.347, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 4/4/2003.



    O presente Mandado de Segurança trata, portanto, de hipótese onde a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para o deferimento da ordem (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 1º/12/2006), não sendo, portanto, cabível a concessão da segurança, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, “o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte” (RMS 10.208/SP, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, STJ, 4ª Turma, DJ de 12/4/1999).



    Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pela impetrante e consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 1/12/06).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE O MANDADO DE SEGURANÇA.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente